Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual a recorrente, ora agravante, insurge-se quanto a decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção. Em seu recurso, alega que lhe foi concedida gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, restando prejudicada sua análise em grau recursal. Assevera que o benefício somente pode ser revogado a pedido e desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos à sua concessão.
2. Recurso tempestivo (ID 49114062). Sem contrarrazões.
3. O juízo de admissibilidade é realizado na Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo, em aplicação subsidiária do art. 1.010, § 3o, do CPC. Assim, cabe ao relator verificar se foram observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos para o recebimento do recurso, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal.
4. No caso, a Juíza Relatora, ao observar a insuficiência de documentos comprobatórios da hipossuficiência da recorrente, concedeu-lhe prazo para demonstrar sua situação econômico-financeira. Entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação da parte.
5. Em que pese a parte afirmar que em primeira instância juntou documento que comprove sua hipossuficiência, a simples apresentação de saldo de conta digital (ID 25353408) não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Repisa-se que a parte foi intimada para juntar outros documentos, tais como contracheque atualizado, carteira de trabalho, extratos bancários ou declaração atual do imposto de renda e preferiu ficar inerte. Sequer justificou a impossibilidade de realizar a juntada de tais documentos.
6. Dessa forma, não havendo recolhimento do preparo e diante da ausência de juntada de documentação, após intimação, para comprovação da carência financeira, o recurso é deserto por não atender o pressuposto objetivo estabelecido no art. 42 § 1o, da Lei 9.099/95.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.